Tribunal: STF
Processo: HC 210884
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Anderson de Almeida Rodrigues, em favor de Daniel Seiiti Brum, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 715.841/SP.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22.12.2021, em razão da posse de 150 gramas de maconha e anfetamina. (eDOC 3, p. 24)



    Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, onde a liminar foi indeferida. No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, o impetrante diz que o caso autoriza a superação da súmula 691; requer o restabelecimento da liberdade do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O caso, assim, não tem relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do decreto prisional:



    “Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS estão evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do auto de prisão em flagrante, com destaque para as declarações colhidas, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação. 



    Segundo consta no BO: "... Narra o condutor SD/PM José Erisson Lourenço que encontrava-se na data dos fatos a bordo da VTR M-03020 quando, pela Avenida Professor Abraão de Morais, 1452, visualizou o veículo Argo, com quatro pessoas em seu interior. Em razão desses ocupantes demonstrarem certo nervosismo com a aproximação da viatura e pelo fato de esse veículo ostentar uma restrição de Estelionato, resolveu com seu parceiro de farda, abordar seus ocupantes, sendo certo que em suas vestes, nada de ilícito foi encontrado. Disse que no assoalho do banco do passageiro, o qual estava Daniel, havia uma mochila, sendo que em seu interior, foram encontradas diversas substâncias que aparentavam ser entorpecente. Disse que os ocupantes do veículo foram inquiridos sobre aquela "droga", oportunidade em que o acusado Daniel disse ser sua. Disse também que, segundo o acusado, este adquiriu a droga na região central de São Paulo, tendo pago a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e estaria se dirigindo a uma festa em Diadema onde iria revendê-la. Disse que os demais ocupantes do veículo alegaram, no momento da abordagem, desconhecer a existência da droga naquela mochila do Daniel. Diante desses fato, conduziu o acusado e demais partes para esta Unidade Policial para as providências de Polícia Judiciária, sendo desnecessário o uso de algemas para condução do acusado até esta delegacia". 



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis.



    Trata-se da apuração da prática do grave crime de tráfico de drogas. Com Diogo foi apreendida considerável quantidade de drogas, pela qual pagou a expressiva quantia de R$5.000,00, com o intuito de revenda. A prisão processual, portanto, é imperiosa ao resguardo da ordem pública, protegendo-se a sociedade dos maléficos efeitos da droga e da possibilidade de reiteração delitiva. 



    […]



    Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor. Dessarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de DANIEL SEIITI BRUM, em PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    EXPEÇA-SE mandado de prisão”. (eDOC 3, p. 30)



    Da leitura dos autos, observa-se que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa.



    O paciente é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente